Tribunal: TJES
Processo: 0000031-53.2016.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-53.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PERSEU SEIXAS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000031-53.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PERSEU SEIXAS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA DA COSTA PORTO DE PAIVA - ES31059

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DIVERGÊNCIA QUANTO À PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Perseu Seixas de Carvalho contra sentença que o condenou pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteou a absolvição, alegando atipicidade material da conduta, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base. O apelado, o Ministério Público Estadual, requereu o improvimento do recurso. O parecer ministerial manifestou-se pelo parcial provimento do apelo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a atipicidade material da conduta por ausência de risco à incolumidade pública, o que resultaria na absolvição do réu; e (ii) redimensionar a pena-base aplicada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A tese da atipicidade material da conduta não prospera, pois os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 são considerados de perigo abstrato, significando que a mera posse da arma de fogo já constitui o crime, independentemente da demonstração de risco à coletividade. A eficiência das armas e munições apreendidas foi comprovada por laudo pericial, reforçando a materialidade do crime.

4. A pena-base deve ser redimensionada porque o magistrado avaliou negativamente o motivo e a consequência do crime com base em expressões intrínsecas à própria conduta criminosa. A pena-base foi fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão. Com a atenuante da confissão espontânea, a pena final foi estabelecida em 02 anos e 11 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base, mantendo-se os demais termos da sentença
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PERSEU SEIXAS DE CARVALHO
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

A defesa pugna pela respectiva absolvição, alegando atipicidade material da conduta, por ausência de risco à incolumidade pública.

De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento de erro de tipo, ou de descriminante putativa, bem como pelo redimensionamento da pena-base.

Contrarrazões (id.15073628) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15265748), por intermédio do procurador Josemar Moreira, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000031-53.2016.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PERSEU SEIXAS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA DA COSTA PORTO DE PAIVA - ES31059

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de dezembro de 2015, por volta de 17h40min, na localidade da Praia de Ubu, na comarca de Anchieta, o denunciado PERSEU SEIXAS DE CARVALHO, agindo de forma livre e consciente, tinha em depósito, no interior de sua residência, 01 (um) revólver calibre .357, marca Rossi, no F149630, de uso restrito; 01 (um) revólver, calibre .32, marca Smith 8t Wesson, no 457313; bem como 06 (seis) munições intactas calibre 32; e 06 (seis) munições intactas calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 12 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 13.

Segundo se apurou, na data acima indicada, a polícia militar dirigiu-se até a Praia de Ubu, a fim de atender a uma ocorrência de vias de fatos e, durante a ocorrência a guarnição foi informada pela ex-companheira do denunciado que este tinha em depósito, no interior de sua residência, duas armas de fogo.

Consta, ainda, que ao ser indagado pelos policiais, o denunciado confirmou o fato, porém alegou que as referidas armas de fogo pertenciam ao seu pai, o qual já havia falecido. Ato continuo, as armas foram voluntariamente entregues a guarnição, sendo verificado que se tratavam de 01 (um) revólver calibre .357, marca Rossi, no F149630; 01 (um) revólver, calibre .32, marca Smith 8t Wesson, no 457313; bem como 06 (seis) munições intactas calibre .32; e 06 (seis) munições intactas calibre 38.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime tipificado no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

A defesa pugna pela respectiva absolvição, alegando atipicidade material da conduta por ausência de risco à incolumidade pública. De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento de erro de tipo, ou de descriminante putativa, bem como pelo redimensionamento da pena-base.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo Laudo de Exame Pericial acostado nas p. 44/45 do Id 49596313 (Vol. 01-01), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 245-T):

21 - A testemunha SD/PMES DANIEL SILVA GUIMARÃES, o qual participou da diligência policial que culminou na apreensão das armas de fogo e prisão do denunciado, ouvido na esfera judicial a fl. 214, relatou que,

"Que se recorda dos fatos; (...); Que conversou separadamente com as partes, sendo que a companheira mencionou que o acusado teria duas armas em sua casa; Que o acusado foi cooperativo, e confirmou que na casa tinham duas armas, e que autorizou a entrada na residência; (...);

Que o denunciado alegou que não tinha o registro nem o porte; Que uma das armas era um revolver 357; (...)"

22 - Por sua vez, o denunciado PERSEU SEIXAS DE CARVALHO, interrogado em Juízo as fls. Z I 7/Z18, confessou autoria delitiva, relatando que:

"Que é verdadeira que consta na denúncia de que tinha em sua residência 02 (dois) arma de fogo; Que se lembra que uma das armas era um Smith e Whesson, calibre 32, e que não entende de arma, não sabendo qual era a característica da outra arma apreendida; Que na conversa com o policial COUTO, no caminho para a delegacia, o mesmo teria dito que uma era um revolver calibre 32 e outro 38 mas não mencionou que um dos revolver era de uso restrito; (...)"

23 - Pois bem, autoria é certa, tendo em vista a confissão do denunciado PERSEU SEIXAS DE CARVALHO e os relatos dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão das armas de fogo e munições, quais sejam, 01 (um) revólver calibre .357, marca Rossi, nº 149630; 01 (um) revólver, calibre .32, marca Smith & Whesson, nº 57313; bem como 06 (seis) munições intactas calibre .32; e 06 (seis) munições intactas calibre 38.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição por atipicidade material da conduta, diante da ausência de risco à incolumidade pública
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a jurisprudência consolidada pelo STJ e STF reconheceu que os crimes do artigo 12, 14 e 16 da lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato, ou seja, a arma de fogo, por sua própria natureza, possui inegável potencial lesivo.

Ademais, o exame pericial atestou a eficiência das armas e das munições apreendidas. Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de risco.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
reconhecimento de erro de tipo ou de descriminante putativa
.

Contudo, vale ressaltar que o apelante é médico, portanto, mesmo não necessariamente possuindo aprofundado saber jurídico, ostenta elevado grau de discernimento e instrução e, mesmo assim, nunca procurou regularizar a situação dos armamentos, nem consultou autoridade competente para verificar sua legalidade.

Neste sentido, a posse de arma de uso restrito sem registro não pode ser legitimada com base em presunções, ou em alegado desconhecimento das normas legais.

Finalmente, no que tange o
redimensionamento da pena-base
, entendo que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, três circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente. Neste sentido, a culpabilidade, de fato, se evidencia pelas razões expressas pelo douto magistrado sentenciante, vejamos:

“
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável. Ressaltando ainda que, o denunciado, trata-se de pessoa bem instruída, o que se extrai da profissão que possui, médico, assim tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível do mesmo que se comportasse de maneira diferente, ou seja, em conformidade com as regras de direito da nossa sociedade.”

Entretanto, no que tange o motivo e a consequência verifica-se que foram utilizadas expressões intrínsecas à própria conduta criminosa apurada.

Assim, passo à nova dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, considerando uma circunstância judicial valorada negativamente de forma idônea, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, incide a atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena em 1/6 e a fixo nesta fase em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Não havendo causa de aumento e de diminuição estabeleço a pena definitiva em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento como aberto.

Tendo em vista o artigo 44, §2º, do Código Penal, mantenho a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam a prestação de serviço comunitário e limitação de fim de semana, bem como o pagamento dos 11 (onze) dias-multa.

Mediante os fundamentos acima expostos, com apoio no parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange o redimensionamento da pena-base.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)